Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42491218 e 42515871 (extinção pelo pagamentos dos precatórios expedidos em favor de HELENA COBO ARRAIS e LIZANDRO AERSON DA SILVA). Intime-se ainda o Distrito Federal quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 44587996 e ao pedido de habilitação dos sucessores processuais de HELENO ANTÔNIO DA SILVA (ID: 44645256). Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador